Tribunal: STJ
Processo: 8029646-35.2022.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2614705 - BA(2024/0078582-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: TECMEDICA HOSPITALAR LTDA.
ADVOGADA
: TEODOMIRA COSTA MENEZES - BA010288
AGRAVADO
: HOSPITAL SALVADOR SERVICOS DE SAUDE LTDA FALIDO
ADVOGADO
: CLAUDIO LIMA FILGUEIRAS - BA016981
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem enfrentou de forma suficiente e fundamentada as
questões suscitadas, concluindo pela insuficiência da prova do crédito e pela
necessidade de apresentação de documentação idônea para habilitação do
montante integral requerido.
2. A exigência de certidão de crédito ou documentação idônea decorreu da
constatação fática de ausência de comprovação adequada do crédito, não
configurando interpretação restritiva ou contrária ao
o, III, da
art. 9
Lei 11.101/2005.
3. A revisão do entendimento do Tribunal de origem demandaria reexame do
conjunto probatório, providência inviável na via especial, conforme a Súmula
7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54865553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:32:11
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: cd0b2219-ef64-408a-b581-d783411653bb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2614705 - BA(2024/0078582-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: TECMEDICA HOSPITALAR LTDA.
ADVOGADA
: TEODOMIRA COSTA MENEZES - BA010288
AGRAVADO
: HOSPITAL SALVADOR SERVICOS DE SAUDE LTDA FALIDO
ADVOGADO
: CLAUDIO LIMA FILGUEIRAS - BA016981
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem enfrentou de forma suficiente e fundamentada as
questões suscitadas, concluindo pela insuficiência da prova do crédito e pela
necessidade de apresentação de documentação idônea para habilitação do
montante integral requerido.
2. A exigência de certidão de crédito ou documentação idônea decorreu da
constatação fática de ausência de comprovação adequada do crédito, não
configurando interpretação restritiva ou contrária ao
o, III, da
art. 9
Lei 11.101/2005.
3. A revisão do entendimento do Tribunal de origem demandaria reexame do
conjunto probatório, providência inviável na via especial, conforme a Súmula
7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por TECMÉDICA HOSPITALAR
LTDA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, assim ementado:
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO.
REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO NO VALOR DE R$ 76.985,48
(SETENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E
Documento eletrônico VDA54542394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 02:12:35
Código de Controle do Documento: f8650412-abc9-45c5-a4b5-e2c3c6ac638b

QUARENTA E OITO CENTAVOS) . INEXISTÊNCIA DE CERTIDÃO QUE
DEMONSTRE O DIREITO DO AGRAVANTE AO VALOR QUESTIONADO.
DECISÃO A QUO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.” (e-STJ, fl. 84)

Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 111-118), o recorrente alega violação dos
seguintes dispositivos da legislação federal, com as respectivas teses: (i)
o, inciso III, da
art. 9
pois teria sido exigida indevidamente “certidão de crédito” para a habilitação,
Lei 11.101/2005,
quando bastariam documentos comprobatórios do crédito e a indicação de provas, de modo que
o acórdão teria contrariado o comando legal; (ii) arts. 7 e 371 do Código de Processo Civil, além
do
§ 1o, do Código de Processo Civil, pois teria havido negativa de prestação
art. 489,
jurisdicional e fundamentação insuficiente, ao não se apreciar as provas juntadas e ao não indicar
as razões do convencimento, violando o contraditório e a paridade de tratamento; (iii)
do Código de Processo Civil, pois decisões interlocutórias e atos do processo
art. 515, inciso I,
executivo teriam reconhecido a exigibilidade de obrigação de pagar, configurando título
executivo judicial apto a legitimar a habilitação do crédito, o que não teria sido observado pelo
acórdão e (iv)
alíneas “a” e “b”, do Código de Processo Civil, pois o processo
art. 313, inciso V,
de habilitação teria devido ser suspenso para aguardar a juntada da certidão de crédito
requisitada a outro juízo ou a definição em causa conexa, o que não teria sido aplicado.
Contrarrazões não apresentadas (e-STJ, fls. 125-126).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, a autora propõe habilitação de crédito em
recuperação judicial e, no agravo de instrumento, sustenta possuir título judicial oriundo da ação
0049288-16.2011.8.05.0001 que reconheceria a exigibilidade de obrigação de pagar, afirma
violação ao
o da
alega que os documentos apresentados comprovariam o
art. 9
Lei 11.101/2005,
crédito e que não seria necessária a certidão de crédito, e pede o provimento do recurso para
deferir a habilitação no valor de R$ 76.985,48.
O eg. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia nega provimento ao agravo, mantém a
sentença que indeferiu a habilitação e registra: o administrador judicial informa que a agravante
já consta na relação de credores com R$ 44.287,41 e que “o valor pleiteado, até o momento, não
”, exigindo-se a certidão de crédito; a própria agravante
tem embasamento e comprovação
reconhece a ausência de embasamento e a necessidade de intimação para juntar certidão; conclui-
se que a inexistência de certidão impede a habilitação do montante questionado, citando
precedentes e o
o, IV, da
(e-STJ, fls. 84-92). Em idêntico sentido, reafirma-
art. 9
Lei 11.101/2005
se a negativa de provimento, com a mesma fundamentação: existência de crédito já arrolado pelo
administrador judicial em valor inferior, ausência de certidão que demonstre o direito ao valor
integral requerido e necessidade de apresentação de documentação idônea, nos termos do art. 9,
IV, da
com apoio em julgados dos Tribunais de Justiça do Rio Grande do Sul e
Lei 11.101/2005,
de Mato Grosso (e-STJ, fls. 101-105).
Documento eletrônico VDA54542394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 02:12:35
Código de Controle do Documento: f8650412-abc9-45c5-a4b5-e2c3c6ac638b

1. Arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
Em seu recurso especial, a recorrente alega omissão e negativa de prestação
jurisdicional, sustentando violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, ao
argumento de que o Tribunal de origem teria deixado de enfrentar: (a) o
o, III, da
art. 9
no que se refere à dispensa de “
” e à suficiência de outros
Lei 11.101/2005,
certidão de crédito
documentos comprobatórios; (b) o
I, do Código de Processo Civil, quanto à existência
art. 515,
de título executivo judicial apto à habilitação do crédito; e (c) o
V, “ ” e “ ”, do Código
art. 313,
a
b
de Processo Civil, relativamente à suspensão do feito para obtenção de certidão ou produção de
prova requisitada a outro juízo (e-STJ, fls. 111-118). Alega, ainda, fundamentação deficiente,
por ausência de avaliação das provas e de indicação das razões do convencimento, com
invocação dos arts. 7o, 371 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil (e-STJ, fls. 111-118).
Todavia, não assiste razão à recorrente.
No acórdão que julgou o agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia enfrentou a controvérsia de forma suficiente e fundamentada. Consta do julgado que o
administrador judicial já relaciona a agravante como credora no valor de R$ 44.287,41; que o
montante adicional pleiteado “
”; e que se
não tem, até o momento, embasamento e comprovação
impõe a apresentação de “certidão de crédito [...] ou documentação que consubstancie o valor
”. Registra-se, ainda, que a própria agravante reconheceu a insuficiência da
pretendido
comprovação e requereu intimação para juntar a certidão.
À vista disso, concluiu o colegiado que, “não havendo nos autos certidão de crédito
”,
que demonstre o direito da agravante ao valor questionado, deve ser mantida a decisão a quo
com respaldo em precedentes e na interpretação do
o, IV, da
(e-STJ, fls.
art. 9
Lei 11.101/2005
90-92).
Desse modo, verifica-se que houve apreciação do núcleo das questões suscitadas,
notadamente: (i) a suficiência ou insuficiência da prova do crédito e a necessidade de
documentação idônea para fins de habilitação; (ii) a existência de crédito já arrolado pelo
administrador judicial e a ausência de certeza quanto ao montante integral pretendido; e (iii) a
manutenção da decisão recorrida diante da falta de comprovação adequada.
A mera inconformidade da recorrente com a interpretação adotada pelo
colegiado, especialmente quanto à exigência de certidão ou documentação idônea e à
manutenção do indeferimento da habilitação diante da ausência de comprovação suficiente, não
se confunde com omissão relevante nem com ausência de fundamentação, não caracterizando
violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.

(ii)
o, III, da
Art. 9
Lei 11.101/2005.
A parte recorrente sustenta que teria sido exigida, de forma indevida, a apresentação
de “
” para fins de habilitação, quando seriam suficientes os documentos
certidão de crédito
comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas pertinentes, razão pela qual a decisão
recorrida teria negado vigência ao dispositivo legal invocado.
O Tribunal de origem, contudo, consignou que, na ausência de “certidão de crédito
”, deve ser mantido o
[...] ou de documentação que consubstancie o valor pretendido
Documento eletrônico VDA54542394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 02:12:35
Código de Controle do Documento: f8650412-abc9-45c5-a4b5-e2c3c6ac638b

indeferimento da habilitação. Destacou, para tanto, a imprescindibilidade de apresentação de
documento idôneo apto a demonstrar o crédito e indicou o
o da
como
art. 9
Lei 11.101/2005
parâmetro normativo aplicável à hipótese, mantendo o entendimento nos acórdãos proferidos (e-
STJ, fls. 90-92 e 101-105). Leia-se trecho da fundamentação do acórdão:

"Trata-se, na origem, de Ação de Habilitação de Crédito proposta por
TECMEDICA HOSPITALAR LTDA, ora agravante, em face do HOSPITAL
SALVADOR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA, ora agravado, requerendo o
registro do valor de R$ 76.985,48 (setenta e seis mil novecentos e oitenta e
cinco reais e quarenta e oito centavos), afirmando ser título judicial que foi
reconhecido na Ação de no 0049288-16.2011.805.0001.
Após o trâmite processual, o magistrado singular proferiu sentença, nos
seguintes termos:

"(...) Trata-se de habilitação de suposto crédito no âmbito da qual se
vê que não possui a parte autora título judicial apto a legitimar a
inscrição, ainda que parcial, do valor.
E, inexistindo título, o que inviabiliza até mesmo a efetivação de
cálculos, impossível o prosseguimento do feito e mesmo a inscrição de
qualquer valor no momento, que não aquele já habilitado de forma
administrativa.
Ademais, como afirmado e ratificado, pretende a autora a manutenção
da atualização do valor para além da data do pedido de recuperação, o
que não é possível.
Nada impede que, no futuro, caso se confirme a condenação e
estabelecido o valor devido, com a aplicação da correção devida na
forma da lei, postule a autora a respectiva inscrição do crédito, na
forma da lei.
No caso exame, vislumbra-se a ausência de interesse processual da
autora, pelo que, na forma do quanto preconiza o
VI do CPC,
art. 485,
julgo extinto o processo sem resolução de mérito, condenando-a ao
pagamento das custas.”

Inconformado, o requerente interpôs o presente Agravo de Instrumento.
Feita esta digressão, necessária para a correta compreensão da lide, passo a
analisar o mérito do recurso.

Pois bem. Busca o agravante a concessão da tutela recursal para deferir a
habilitação do crédito no valor de R$ 76.985,48 (setenta e seis mil novecentos
e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), montante este reconhecido
na Ação no 0049288- 16.2011.805.0001.
Compulsando detidamente os autos de origem, verifica-se a existência de
petição protocolizada pelo administrador judicial (ID 219814242),
informando que apresentou relação, nos autos Recuperacional, na qual o
agravante já se encontra entre os credores aptos para receber o crédito de
R$ 44.287,41 (quarenta e quatro mil duzentos e oitenta e sete reais e
quarenta e um centavos).

Afirma, ainda, o administrador, que “o, o valor pleiteado, até o momento,
não tem embasamento e comprovação, de forma que se faz necessária a
intimação da Tecmédica Hospitalar Ltda para que traga aos autos certidão
de crédito emitida pelo Juízo da 10a Vara de Relações de Consumo da
Comarca de Salvador ou apresente documentação que consubstancie o valor
pretendido.”

Não obstante, o próprio agravante, na petição de ID 219814249, dos autos
originais, informa que “o valor pleiteado, até o momento, não tem
Documento eletrônico VDA54542394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 02:12:35
Código de Controle do Documento: f8650412-abc9-45c5-a4b5-e2c3c6ac638b

embasamento e comprovação, de forma que se faz necessária a intimação da
Tecmédica Hospitalar Ltda para que traga aos autos certidão de crédito
emitida pelo Juízo da 10a Vara de Relações de Consumo da Comarca de
Salvador ou apresente documentação que consubstancie o valor pretendido.”
Deste modo, observa-se que, efetivamente, o agravante já se encontra entre o
rol de credores habilitados para receber um crédito, no juízo recuperacional.

Deste modo, como bem pontuado pelo magistrado singular, não havendo nos
autos certidão de crédito que demonstre o direito do agravante ao valor
questionado, deve ser mantida a decisão a quo.
Nesse diapasão: [...]
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso."

O acórdão recorrido, com base na análise do conjunto fático-probatório, concluiu
que a recorrente não comprovou, por documentação idônea, o valor integral do crédito cuja
habilitação pretendia. Consignou, de forma expressa, que já havia crédito parcialmente
habilitado na esfera administrativa, que o valor adicional postulado carecia de embasamento e
comprovação e que inexistia nos autos certidão ou outro documento apto a demonstrar o
montante pretendido. Registrou, ainda, que a própria parte reconheceu a ausência de
comprovação suficiente, postulando a adoção de providências para a obtenção da certidão
correspondente.
Nesse contexto, o Tribunal de origem não afirmou, em tese, a imprescindibilidade
formal da certidão de crédito como requisito legal absoluto, mas reconheceu a insuficiência da
prova produzida à luz das circunstâncias concretas do caso. A exigência de documento idôneo
decorreu da constatação fática de ausência de comprovação adequada do crédito, e não de
interpretação restritiva ou contrária ao
o, III, da
art. 9
Lei 11.101/2005.
A revisão de tal entendimento demandaria o reexame do conjunto probatório, a fim
de verificar se os documentos apresentados seriam suficientes para comprovar o crédito alegado
e afastar a necessidade de apresentação da certidão referida, providência inviável na via especial,
nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Dessa forma, inexistindo violação direta ao
o, III, da
e estando
art. 9
Lei 11.101/2005,
o inconformismo fundado na pretensão de rediscutir matéria fática já apreciada pelas instâncias
ordinárias, incide, na espécie, o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse mesmo sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de Impugnação de Crédito.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.946.402/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)"
13/10/2025,
16/10/2025.

(ii) Arts. 7o, 313, V, “a” e “b”, 371, 489, § 1o, e 515, I, do Código de Processo
Civil.
A recorrente sustenta violação aos princípios do contraditório, da paridade de
tratamento e ao dever de fundamentação, ao argumento de que o acórdão não teria apreciado as
Documento eletrônico VDA54542394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 02:12:35
Código de Controle do Documento: f8650412-abc9-45c5-a4b5-e2c3c6ac638b

provas juntadas aos autos nem indicado, de forma adequada, as razões de seu convencimento, o
que configuraria nulidade por deficiência de motivação. Defende, ainda, que os documentos
judiciais apresentados, decisões interlocutórias, ordens de bloqueio e mandado de citação e
penhora, reconheceriam a exigibilidade de obrigação de pagar, constituindo título executivo
judicial apto à habilitação do crédito, o que não teria sido considerado. Acrescenta, por fim, que
o processo de habilitação deveria ter sido suspenso para aguardar a juntada da certidão de crédito
requisitada a outro juízo ou a apuração de fato ou prova pendente, sendo que a negativa de
suspensão teria contrariado o disposto no
V, “a” e “b”, do Código de Processo Civil.
art. 313,
No que tange à alegada violação dos artigos 7o, 313, V, “a” e “b”, 371, 489, § 1o, e
515, I, do Código de Processo Civil, verifica-se que seu conteúdo normativo não foi apreciado
pelo Tribunal
, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual
a quo
omissão. Dessa forma, à falta do indispensável prequestionamento, incide, por analogia, o óbice
das
. Nesse sentido:
Súmulas 282 e 356 do STF

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO
1.022 DO
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE
CPC/15.
CIVIL POR VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL (CC/2002,
.
ARTIGOS 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 205) SÚMULA 83/STJ.
DEFICIÊNCIA
NA
CONCEPÇÃO
DO
PROJETO
DA
OBRA.
CAUSALIDADE ADEQUADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
ARTIGO 884 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULAS 282 E 356/STF. ART. 1.026
DO
OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. VIA INADEQUADA.
CPC/15
NÃO PROVIDO.
1. Não há falar-se em omissão ou falta de justificativa adequada nos casos
em que o Tribunal de origem resolve a controvérsia na extensão da matéria
devolvida.
2. A pretensão do consumidor de ser indenizado pelo prejuízo decorrente da
entrega de imóvel com vícios de construção está sujeita ao prazo decenal
previsto no artigo 205 do Código Civil.
Súmula 83/STJ.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada
não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
5.O agravo interno não é o recurso cabível (adequado) para apontar suposta
omissão da decisão agravada. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
relatora
,
AREsp n. 2.506.495/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
23/6/2025,
26/6/2025,
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Deixo de majorar os honorários nos termos do
§11, do CPC, tendo em vista
art. 85,
que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de instrumento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54542394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 02:12:35
Código de Controle do Documento: f8650412-abc9-45c5-a4b5-e2c3c6ac638b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.614.705 / BA
Número Registro: 2024/0078582-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00492881620118050001 03082953720208050001 05575127020178050001 3082953720208050001
492881620118050001 5575127020178050001 80296463520228050000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TECMEDICA HOSPITALAR LTDA.
ADVOGADA
: TEODOMIRA COSTA MENEZES - BA010288
AGRAVADO
: HOSPITAL SALVADOR SERVICOS DE SAUDE LTDA FALIDO
ADVOGADO : CLAUDIO LIMA FILGUEIRAS - BA016981
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:12:20
Código de Controle do Documento: 62cc7011-8b1c-48fc-9540-86994f75df89

Documento eletrônico VDA54847135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:12:20
Código de Controle do Documento: 62cc7011-8b1c-48fc-9540-86994f75df89